Tribunal: TJSP
Processo: 1003181-85.2020.8.26.0100
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação anulatória de autos de infração de trânsito – Concessão parcial da ordem, em primeiro grau, apenas para determinar a análise do recurso administrativo interposto pelo impetrante no prazo máximo de 30 dias – Determinação que encontra fundamento nos artigos 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e 25 e 32 da Lei Estadual no 10.177/98 – Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003181-85.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ISAQUE MOREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003181-85.2020.8.26.0100 - Voto no 19.771
2
VOTO No 19.771
REEXAME NECESSÁRIO No 1003181-85.2020.8.26.0100 SÃO PAULO
REQUERENTE: JUÍZO EX OFFICIO
REQUERIDO: ISAQUE MOREIRA DA SILVA
INTERESSADOS: DIRETOR PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO CETRAN/SP E DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO
Juíza de 1a Instância: Roberta de Moraes Prado
REEXAME NECESSÁRIO Ação anulatória de autos de infração
de trânsito Concessão parcial da ordem, em primeiro grau,
apenas para determinar a análise do recurso administrativo
interposto pelo impetrante no prazo máximo de 30 dias

Determinação que encontra fundamento nos artigos 5o, LXXVIII,
da Constituição Federal e 25 e 32 da Lei Estadual no 10.177/98
Reexame necessário não provido.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Isaque
Moreira da Silva em face de ato atribuído ao Diretor Presidente do Conselho Estadual
de Trânsito do Estado de São Paulo no qual o impetrante pretende a anulação dos Autos
de Infração de Trânsito no 3C570540-4 e 3C5700540-5 em razão do envio das notificações
a eles correspondentes a endereço inexistente.
A r. sentença de f. 81/83 concedeu em parte a segurança
apenas para determinar à autoridade coatora a análise do recurso administrativo interposto
pelo autor no prazo máximo de 30 dias. De resto, destacou que o erro no envio das
notificações se deveu a erro material simples (envio à Rua Waldir Antonio Garcia, e não à
Rua Waldir Antonio da Silva) e que não resultou em prejuízos ao impetrante, que pôde
oferecer defesa administrativa tempestiva.
Ausentes recursos voluntários (f. 88), subiram os autos por
foça do reexame necessário.
É o relatório.
Rejeitada a pretensão relativa à anulação dos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003181-85.2020.8.26.0100 - Voto no 19.771
3
infração de trânsito, não é caso de alteração da r. sentença, cuja determinação de célere
análise do recurso administrativo interposto pelo impetrante encontra fundamento nos
artigos 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e 25 e 32 da Lei Estadual no 10.177/98.
O caso é, assim, de negar provimento ao reexame necessário
considerado interposto nos autos do mandado de segurança que Isaque Moreira da Silva
impetra em face de ato atribuído ao Diretor Presidente do Conselho Estadual de
Trânsito de São Paulo CIRETRAN/SP (Processo no 1003181-85.2020.8.26.0100 8a
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, SP).
Consigne-se, para fins de eventual pré-questionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões recursais.
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
reexame necessário.
ALIENDE RIBEIRO
Relator